Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETORNO À ORIGEM PARA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INCIAL. OMISSÃO SANADA.

1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão embargado apresenta um dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Embora a embargante-ré não figure no contrato de prestação serviços advocatícios, incabível o indeferimento da petição inicial sem oportunizar à parte autora a emenda necessária.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.